Tribunal: TJPA
Processo: 0822164-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822164-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA RITA BEZERRA DO NASCIMENTO MONTEIRO

AGRAVADO: CRISTOVAO PAIVA DO NASCIMENTO, MARIA DIOMAR SILVA DE SENA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE REQUERIMENTO DO RÉU. MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de mandado de desocupação em ação de reintegração de posse. A agravante sustenta a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, sob o argumento de ausência de intimação pessoal da autora e inexistência de requerimento da parte ré para a extinção processual.

2.

O juízo de origem entendeu pela validade do título judicial transitado em julgado e rejeitou a impugnação apresentada na fase executiva, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e por meio de agravo de instrumento, reconhecer nulidade de sentença transitada em julgado que extinguiu o processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão impugnada encontra-se fundada em título judicial acobertado pela coisa julgada, cuja autoridade impede a rediscussão ampla das matérias decididas na fase de conhecimento.
5. Eventuais irregularidades na sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, ainda que relacionadas à ausência de intimação pessoal da parte ou à inexistência de requerimento do réu, deveriam ter sido impugnadas por meio dos recursos cabíveis na fase processual adequada.
6. A impugnação ao cumprimento de sentença possui hipóteses restritas de cabimento, não sendo via idônea para desconstituir sentença transitada em julgado, cuja revisão exige utilização de instrumentos processuais próprios, como a ação rescisória.
7. A querela nullitatis admite-se apenas em hipóteses excepcionais de vícios gravíssimos, como ausência de citação ou inexistência da relação processual, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A sentença transitada em julgado não pode ser desconstituída em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, salvo nas hipóteses estritas previstas em lei. 2. A alegação de nulidade da sentença por abandono da causa deve ser veiculada por meio das vias processuais adequadas, não sendo admitida sua rediscussão ampla na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, §1º e §6º; 502; 525; 966.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 31 de março a 09 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 09 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido (ID 30872117) e processado.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Rita Bezerra do Nascimento Monteiro
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000281-08.2017.8.14.0094, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de mandado de desocupação do imóvel em litígio.

Conforme consta dos autos originários, a agravante ajuizou ação possessória alegando ser legítima possuidora e proprietária de imóvel rural localizado na Rodovia PA-140, Km 03, no município de Santo Antônio do Tauá/PA, sustentando que os agravados teriam invadido o terreno no ano de 2016 e ali construído residência. Após audiência de justificação, foi deferida liminar de reintegração de posse em favor da autora, com fundamento nas provas produzidas, especialmente testemunhais.

No curso da demanda surgiram dúvidas acerca da exata localização do imóvel, se situado no município de Castanhal ou em Santo Antônio do Tauá, razão pela qual foram solicitadas informações ao ITERPA, que posteriormente confirmou a localização do bem neste último município.

Posteriormente, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, tendo sido certificado o trânsito em julgado da sentença. Em seguida, os réus requereram cumprimento de sentença, ocasião em que foi determinada a expedição de mandado de desocupação do imóvel, decisão contra a qual a agravante apresentou impugnação, posteriormente rejeitada pelo magistrado singular.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso (Id. 30792632), no qual sustenta, em síntese: a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, uma vez que não houve desídia da autora e o processo já se encontrava concluso para julgamento; violação ao art. 485, III, §1º, do Código de Processo Civil, por ausência de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir eventual inércia; afronta ao art. 485, §6º, do CPC e à Súmula 240 do STJ, pois a extinção do processo por abandono teria sido decretada de ofício, sem requerimento da parte ré; possibilidade de reconhecimento da nulidade absoluta da sentença por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, sob a ótica da denominada
querela nullitatis
; e presença de risco de dano grave decorrente da ordem de desocupação do imóvel, razão pela qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença e dos atos subsequentes, com o consequente prosseguimento da ação originária.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que, em análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, considerando que a decisão agravada se baseia em sentença transitada em julgado, não sendo o agravo de instrumento o meio adequado para discutir eventual nulidade do decisum proferido na fase de conhecimento.

Sem contrarrazões nos autos (ID 31646352)

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a desocupação do imóvel objeto da lide, diante da alegação de nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

Sustenta a agravante que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito teria sido proferida em afronta ao art. 485, III, §1º e §6º do Código de Processo Civil, bem como à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não houve intimação pessoal da autora nem requerimento dos réus para a extinção do processo por abandono.

Com efeito, dispõe o art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

No mesmo sentido dispõe a Súmula 240 do STJ, segundo a qual:

A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Todavia, embora tais fundamentos revelem, em tese, eventual irregularidade na sentença proferida na fase de conhecimento, não é possível acolher a pretensão recursal na via estreita do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença.

Isso porque a decisão agravada limitou-se a rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a eficácia de título judicial já acobertado pela coisa julgada, circunstância que impõe severas restrições à rediscussão da matéria.

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Ainda que a agravante sustente tratar-se de nulidade absoluta, a desconstituição de sentença transitada em julgado deve ocorrer por meio das vias processuais próprias, notadamente ação rescisória, nos termos do
art. 966 do CPC
, e não por meio de impugnação incidental na fase executiva.

A chamada
querela nullitatis
, embora admitida em hipóteses excepcionais, restringe-se a vícios de extrema gravidade relacionados, em regra, à inexistência de citação válida ou ausência absoluta de formação da relação processual, circunstância que não se verifica, ao menos de forma evidente, na hipótese em exame.

A impugnação ao cumprimento de sentença possui hipóteses taxativas previstas no art. 525 do CPC, que estabelece:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Entre as matérias arguíveis, encontra-se a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
(art. 525, §1º, III
), hipótese invocada pela agravante.

Entretanto, no caso concreto, verifica-se que a decisão executada encontra-se amparada em sentença transitada em julgado, circunstância que, em princípio, confere presunção de validade e eficácia ao título judicial, não sendo possível, na fase executiva, reabrir discussão ampla acerca da regularidade do processo de conhecimento.

Assim, ainda que se alegue eventual irregularidade na extinção do processo originário, tal questão deveria ter sido oportunamente impugnada por meio de recurso cabível à época, não sendo possível rediscuti-la, de forma ampla, na fase de cumprimento de sentença.

Diante desse contexto, verifica-se que o Juízo de origem, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento da execução, atuou em consonância com o regime jurídico da coisa julgada e da eficácia dos títulos judiciais, inexistindo ilegalidade manifesta apta a justificar a reforma da decisão.

Aemais, conforme consignado na decisão monocrática proferida neste agravo, a agravante não demonstrou, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a existência de vício inequívoco capaz de afastar a eficácia da sentença já transitada em julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição do mandado de desocupação.

É o voto.

Belém, 09/04/2026